Tribunal: TJDFT
Processo: 0769790-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE, CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial por descumprimento de determinação de emenda. O recorrente alega que solicitou a dilação de prazo para cumprimento, uma vez que são diversos documentos e que encontrou dificuldade para extraí-los e juntá-los completamente aos autos. Pede a anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O art. 321 do mesmo diploma legal dispõe que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
IV. No caso dos autos, antes de findo o prazo legal, a recorrente requereu a dilação por mais 10 (dez) dias, sustentando que, “(...) diligentemente, buscou atender a todas as exigências. Contudo, a obtenção de todos os documentos e a verificação das informações requeridas, em especial o processo administrativo junto ao DETRAN/DF, demandam tempo. A requerente tem encontrado dificuldades para acessar e extrair os dados necessários para o cumprimento integral do despacho. A complexidade do caso e a necessidade de se buscar informações em diferentes fontes justificam o pedido de dilação. Diante disso, para que a requerente possa cumprir o prazo de forma satisfatória e apresentar os documentos de forma completa e organizada, evitando novas diligências, requer a concessão de 10 (dez) dias de dilação de prazo para a emenda da petição inicial.”
V.O Juízo de origem, no entanto, argumentou que “Não demonstrou o autor, efetivamente, a justa causa para não juntar os processos. Logo, não é cabível o deferimento de prazo mais longo”. O entendimento adotado na sentença, contudo, não se coaduna com os princípios da informalidade, celeridade e economia processual, previstos no art. 2o da Lei 9.099/95, nem mesmo com os da cooperação e primazia da solução de mérito, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC. Ademais, especificamente quanto ao processo administrativo relativo à infração de trânsito, o documento pode e deve ser juntado pelo ente público por ocasião da contestação, em cumprimento ao disposto no art. 9o da Lei 12.153/09.Sentença anulada.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para anular a sentença e conceder o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da determinação de emenda, salvo quanto ao processo administrativo, que deve ser juntado pelo ente público por ocasião da contestação.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.